Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ESTUDO MOLECULAR GENÉTICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA SÍNDROME DE KABUKI. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL ANS. TAXATIVO. TRATAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de dilação da instrução, se as provas produzidas se revelarem suficientes para a resolução da lide.
2. Os planos de saúde de autogestão não sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor do enunciado da súmula n.o 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A ANS detém competência legal para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde, com o fim de proteger os interesses da comunidade beneficiada e não inviabilizar a saúde suplementar com elevados custos, os quais serão suportados pelos próprios segurados de plano de saúde.
4. O rol de procedimentos constante da Resolução Normativa 428/2017 é taxativo, na medida em que assegura equivalência das prestações e contraprestações e da coerência dos direitos e deveres entre os contratantes, constituindo-se em referência básica de modo a assegurar a utilidade do contrato, qual seja, a assistência prometida. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).
5. A compreensão jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça vem evoluindo no sentido de não considerar abusiva a negativa de custeio pelos planos de saúde de tratamentos médicos, meios e materiais não constantes no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes.
6. Deu-se provimento ao recurso.